Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706816-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMIR DIAS NOVAES, FABIANA FELINTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Felinto da Silva e Walmir Dias Novaes em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., que manteve a penhora do imóvel de matrícula no 544, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Posse/GO, e indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelos executados. Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão atacada violou o princípio da execução menos gravosa previsto na norma insculpida no art. 805 do CPC, uma vez que já existe outro imóvel constrito e de valor suficiente para garantir a execução. Sustentam excesso de penhora e pleiteiam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com a consequente substituição do bem penhorado. O pedido de efeito suspensivo foi formulado com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC. Pugnam, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão guerreada, mantendo-se a penhora original. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo em agravo de instrumento é medida excepcional e requer a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com as disposições do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida. O d. Juízo a quo, ao manter a penhora sobre o imóvel indicado, agiu em conformidade com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Ressalte-se que a execução tramita há quase 20 anos, sem que os devedores tenham apresentado proposta viável de quitação do débito ou garantido a satisfação do crédito de forma eficaz. A argumentação de excesso de penhora não merece prosperar. A decisão recorrida evidenciou, até o presente momento processual, que a penhora do imóvel de matrícula no 544 é a medida mais adequada para assegurar a execução, uma vez que o bem indicado pelos agravantes como substitutivo encontra-se em condição processual que não atende aos critérios de efetividade. É de se destacar que o leilão anterior do bem, promovido em outro processo, restou infrutífero e sem saldo remanescente a ser revertido para esta execução. O princípio da execução menos gravosa ao devedor não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o direito do exequente à satisfação do crédito. Neste sentido se firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução. 3. Tendo em vista estar o presente processo tramitando há mais de 20 anos e não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras, bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os imóveis. 4. Agravo interno e recurso especial providos. (AgInt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 15/6/2023.) (g.n.) No presente caso, a postura dos executados revela provável conduta protelatória, com sucessivas tentativas de obstaculizar a execução, o que justifica a manutenção da penhora como meio de assegurar a efetividade da jurisdição. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, mormente a plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator